Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-90.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000530-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENI DE MIRANDA FAGUNDES - CPF: 869.477.101-20 (RECORRENTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GENI DE MIRANDA FAGUNDES - CPF: 869.477.101-20 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado assinado digitalmente, com indicação do código de autenticação, hora e data e o IP do terminal eletrônico. Além disso, houve comprovação do crédito transferido na conta bancária da consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED).

2. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária, sendo que bastava que à consumidora que trouxesse aos autos o extrato bancário da época da transferência, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

3. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso da Reclamada conhecido e provido. Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos Inominados
interpostos por
ambas as partes
, em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
, para declarar nulo o contrato objeto do pedido e condenar a reclamada a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados. Ademais, condenou a autora a devolução do valor transferido à sua conta por força do contrato declarado nulo.

A
Reclamante
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de
indenização por danos morais
ao argumento de que foram efetuados descontos indevidos no seu benefício previdenciário, pleiteando, para tanto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto a determinação de restituição de valores, impugna o comprovante de TED apresentado pela ré, sustentando se tratar de tela sistêmica. Subsidiariamente, requer a compensação do valor que foi condenada a restituir nos valores a receber da reclamada.

A
Reclamada
, em seu recurso, suscita preliminar de inépcia da petição inicial sob a alegação de que a autora visa a revisão contratual, entretanto sem especificar as irregularidades conforme determina o art. 330, § 2º do CPC. No mérito, requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
, argumentando que a autora aderiu ao serviço de cartão de crédito consignado e autorizou o desconto em folha de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023